Tribunal: TJMT
Processo: 0007061-70.2017.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007061-70.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MPEMT - ÁGUA BOA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CARLOS DA SILVA - CPF: 761.641.361-72 (APELANTE), ARLAM CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 024.194.481-38 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.576.751-82 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
–
RECURSO DEFENSIVO

–
I -
PRELIMINAR

- NULIDADE DA SENTENÇA

–
OMISSÃO NÃO CONSTATADA
– CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –

PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
II - ABSOLVIÇÃO
- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA – DROGAS APREENDIDAS –
DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA
– RELATÓRIOS POLICIAIS –
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS
–
APREENSÃO DE QUANTIA IMPORTANTE DE DINHEIRO
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM - TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA –
RECURSO DES
PROVIDO – PENA DO PRIMEIRO APELANTE READEQUADA
DE OFÍCIO
.

I -
Se o Juízo
a quo
identificou as teses deduzidas nos memoriais finais, mas, entendeu que as provas produzidas demonstraram a autoria do fato criminoso imputado aos Apelantes, em especial os depoimentos dos policiais civis, responsáveis pelas diligências que culminaram com a apreensão da droga ilícita, não se reconhece a omissão alegada;

II -
Não há que se cogitar de absolvição, quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, pela apreensão de porções de pasta base de cocaína de origem ilícita e do valor de R$ 3.639,00 (três mil, seiscentos e trinta e nove reais), sem origem lícita comprovada, aliada às circunstâncias fáticas e depoimentos dos policiais civis que apontam para a prática de traficância exercida pelos apelantes em estabelecimento comercial;

III -
O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de modo, que a mera referência à traficância habitual, sem indicação de outros elementos concretos, mostra-se inerente ao tipo, não autorizando a elevação da pena-base a título de culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo pela defesa de

Francisco Carlos da Silva
e
Arlam Cardoso de Oliveira
,

contra sentença por meio da qual foram
condenados
pela autoria do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, sendo
o primeiro
à pena de
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
em regime inicial
fechado e
pagamento de
655 dias-multa
, e
o segundo
à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto

e
pagamento de
500 dias-multa
.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu: a)
preliminarmente
,
anulação
da sentença por cerceamento de defesa; b)
absolvição
por falta de prova para a condenação (Id.5873559).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 5873572);
igualmente
a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, mas, sem sintetizar seu entendimento (id. 6840771).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020